Tribunal: CARF
Processo: 10865.903734/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903734/2011-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.311 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
STOLLER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (1)
manifeste-se conclusivamente e de forma justificada sobre a adequação dos bens e serviços
identificados no Termo de Encerramento de Ação Fiscal ao conceito de insumo fixado no RESp
no. 1.221.170/PR e no Parecer no COSIT 05/2018; (2) À luz do entendimento firmado no RESp
no. 1.221.170/PR e no Parecer no COSIT 05/2018, informe, por meio de demonstrativo, qual o
valor do crédito correspondente a cada um dos itens citados no Termo de Encerramento de Ação
Fiscal deve ser mantido e qual o valor deve ser efetivamente glosado; (3) promova a reapuração
da COFINS para o período-base em questão e informe se o montante do crédito apurado é
suficiente para a quitação dos débitos relacionados nos PER/DCOMP vinculados ao presente
processo.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FOR:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903734/2011-97
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

Trata-se de apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa Stoller do Brasil Ltda. (fls. 2 a 19) contra o Despacho Decisório de
No de Rastreamento 015173475, proferido pela Delegacia da Receita Federal
de Limeira-SP, (fls. 62 a 63), que indeferiu parte do crédito pleiteado no
Pedido de Ressarcimento de Cofins não cumulativa – Vendas para o
Mercado Interno, relativo ao 3o Trimestre de 2007, formalizado que fora no
PER/DComp no 18433.11621.291007.1.1.11-7409, no valor de R$
815.381,58.
Tendo ocorrido ação fiscal naquela DRF com o intuito de promover a
análise dos créditos objeto de vários pedidos de ressarcimento de Cofins e
PIS não cumulativo, formalizados em diversos PER/DComp, relativos ao
período do 3o Trimestre de 2006 ao 4o Trimestre de 2009, a fiscalização
daquela unidade efetuou a glosa de créditos decorrentes de várias operações
relativas a aquisições de bens e serviços, os quais, no entendimento da
autoridade fiscal, não geram direito a crédito, nos termos da legislação
aplicável ao referido regime de apuração dessas contribuições.
Em relação ao PER/Dcomp acima citado, cuja fundamentação do Despacho
Decisório colaciono a seguir, não foi reconhecido o direito a crédito de
Cofins, de R$ 10.157,47 relativo ao mês de 07/2007, R$ 6.721,83 relativo ao
mês de 08/2007 e de R$ 8.137,94 relativo ao mês 09/2007, perfazendo uma
glosa total naquele 3o Trimestre de 2007 no valor de R$ 25.017,24.

No Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal a autoridade fiscal
relaciona o crédito apurado pelo contribuinte e o crédito apurado pela
fiscalização, mensalmente e, após exclusão da parcela do crédito descontado
na apuração da contribuição no próprio mês, demonstra o crédito passível de
ressarcimento.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

No Anexo – I ao referido Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
foram demonstradas as operações sobre as quais não foram admitidas
apuração de créditos, relacionando-se, mensalmente, o valor bruto constante
na Nota Fiscal, o fornecedor e o valor do crédito glosado. Para os referidos
meses foram destacadas as seguintes glosas que implicaram na redução do
valor do crédito pleiteado objeto do Pedido de Ressarcimento ora em
discussão:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

A autoridade fiscal justifica as glosas com a motivação exposta no item
“Valores Glosados” do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, abaixo
transcritos:
12. Quantos aos 56 (cinquenta e seis) itens referentes ao TIF 003 o contribuinte prestou os
esclarecimentos necessários, enumerando de 01 a 56 as explicações, que da mesma forma
servirão para a demonstração do trabalho de auditoria fiscal realizado, no que diz respeito às
aquisições que não geram direito a crédito, motivo pelo qual serão glosados os respectivos valores,
conforme demonstrativo abaixo:
- Item 05: Fornecedor: Europack Com. Prod. Termoplástico Ltda — Embalagem secundária para
acondicionamento de produtos visando proteção e melhor apresentação visual dos produtos.
- Item 07: Fornecedor: C&Z Móveis Planejados Ltda — Chapas de eucatex p/ material de apoio dos
fardos.
- Item 08: Fornecedor: Ademar Boscolo-ME — idem ao item 07.
- Item 13: Fornecedor: Recursos Humanos Paulínia Ltda — Contratação de mão-de-obra
temporária.
- Item 20: Fornecedor: Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda — idem ao item 05.
- Item 21: Fornecedor: Certo Recursos Humanos Ltda - idem ao item 13.
- Item 22: Fornecedor: Ladal Plásticos e Embalagens Ltda — idem aos item 05.
- Item 24: Fornecedor: José Evandro Covo-EPP — Caixas dosadoras utilizadas como acessórios.
- Item 25: Fornecedor: Antonio Marcos Rizzardo — Pallets de madeira para acondicionamento no
transporte.
- Item 28: Fornecedor: A.A. Santos Serv. E com Ltda — Limpeza de tanques de matérias-primas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

- Item 31: Fornecedor: Ednelson Aparecido Pommer-ME — Peças para empilhadeira.
- Item 39: Fornecedor: Esper Embalagens Ltda — idem ao item 05.
- Item 43: Fornecedor: Patena Ind. Com. Resinas e Filmes Plásticos Ltda — idem ao item 05.
- Item 44: Fornecedor: FJA Madeiras e Embalagens Ltda — Idem ao item 25.
- Item 46: Fornecedor: Sandro Cesar Calvi-EPP — idem ao item 07.
- Item 49: Fornecedor: Certo Recursos Humanos — idem ao item 13.
- Item 55: Fornecedor: Europackne Nordest Ind. Com Prod. Termoplástico Ltda — idem ai item 05.

De forma sintética, podemos verificar que o contribuinte informa que calculou créditos de PIS e
COFINS nas aquisições de: I) embalagens secundárias que visam a proteção e melhor
apresentação dos produtos; II) pallets de madeira, utilizados no transporte; III) chapas de eucatex
utilizados como material de apoio; IV) caixas dosadoras acessórias; V) peças para empilhadeiras;
VI) serviços de limpeza de tanques e VII) contratação de mão-de-obra temporária. No entanto, os
créditos citados não tem previsão legal, nem se caracterizam como insumos, de acordo com a
legislação vigente.

13. A formalização do conceito de insumo foi firmada por meio da Instrução Normativa SRF n.°
247/2002 e da Instrução Normativa SRF n.° 404/2004, atos estes de caráter vinculante para os
agentes públicos que compõem a Administração Tributária Federal. Tais atos administrativos, ao
explicitarem o que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis n.° 10.637/2002 e n.°
10.833/2003, assim dispuseram:

Instrução Normativa SRF n.° 247/2002:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota prevista no art.
60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês: (...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos: (Redação
dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou
(...)
§ 5° Para os efeitos da alínea "b " do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
(...)
Instrução Normativa SRF n.° 404/2004:
Art. 8° Do valor apurado na forma do art. 7°, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos: b.1) na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
[...]
§ 4° Para os efeitos da alínea "b " do inciso I do caput, entende-se como insumos: I - utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

15. Quanto às embalagens, cabe destacar a distinção existente entre as embalagens incorporadas
aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso,
tão-somente ao seu acondicionamento e transporte, e aquelas embalagens incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização, que geram créditos a serem descontados das
contribuições, não questionadas por esta fiscalização, por se constituírem em insumos ou, na
acepção da legislação, "que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado".
16. Também foram objeto de glosa os valores que o contribuinte utilizou como créditos referentes a
frete de produtos importados contratados junto à empresa Transworth Serviços Rodoviários Ltda.
A previsão legal de desconto de créditos na importação de insumos, máquinas e equipamentos
encontra expressão na Lei n° 10.865, de 2004, in verbis:

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2° e 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1° desta Lei, nas seguintes hipóteses:
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
§ 1°O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção dos
efeitos desta Lei.
§ 3° O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação das alíquotas
previstas no caput do art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do
art. 7° desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo
de aquisição.(grifamos).

17. A base de cálculo do crédito em relação à importação de insumos está definida no § 3° do art.
15 da Lei n° 10.865, de 2004, como "o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na
forma do art. 7° desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do
custo de aquisição".
18. O valor que serviu de base de cálculo das contribuições, de acordo com o art. 7°, é o "valor
aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base
para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das
próprias contribuições". De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n°
2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o imposto de importação é o valor da transação,
acrescido do custo da carga, manuseio, descarga, transporte e seguro até o porto, aeroporto ou
ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro.
19. Portanto, no caso de importação de insumos, os custos de transporte e seguro, bem assim os
gastos associados ao transporte, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos
acima, não dão direito a créditos do PIS/Pasep e da Cofins por falta de disposição legal.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

Assim sendo, os custos de transporte de insumos importados, no caso em tela "fretes", ocorridos
em território nacional depois do despacho aduaneiro, que não integraram a base de cálculo do
imposto de importação, não dão direito aos créditos de PIS/Pasep e Cofins, por falta de previsão
legal, cabendo a glosa dos créditos pleiteados.

A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em
17/01/2012, conforme o Aviso de Recebimento – AR de fl. 65, e em
15/02/2012 apresentou manifestação de inconformidade rebatendo os
motivos das glosas com as seguintes razões:
Alega, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório no tocante aos
créditos decorrentes do serviço contratado de mão-de-obra temporária e da
aquisição de caixas dosadoras utilizadas como acessórios, porque teria
faltado a devida motivação para a glosa de tais créditos.
Alega que a autoridade fiscal, em nenhum momento, fundamentou os
motivos pelos quais aqueles itens não se enquadrariam no conceito de
insumos, justificando a glosa realizada. Invoca o art. 142 do Código
Tributário Nacional, que rege a forma de constituição do crédito tributário,
para alegar a falta de motivação que fundamentasse a glosa de créditos sobre
aquelas operações. Segundo a requerente, a autoridade fiscal apenas
descreve os bens e serviços e informa a ausência de previsão legal,
concluindo que tais operações, por não se caracterizarem como insumos, não
geram direito à apuração de créditos.
Refuta o conceito de insumos prescrito no art. 66, § 5o da Instrução
Normativa RFB no 247, de 2002 e no art. 8o, § 4o da Instrução Normativa
SRF no 404, de 2004, segundo os quais, na visão da requerente, restringiram
indevidamente a aplicação do disposto no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003. Entende que o conceito de
insumos dado pelas citadas instruções normativas foi transportado da
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, restringindo-se
às matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e
outros bens que sofram alterações no processo de industrialização.
Alega que a materialidade das contribuições Cofins e PIS/Pasep é diversa da
do IPI, pois incidem sobre a totalidade da receita bruta auferida pela pessoa
jurídica. Defende que a materialidade das contribuições (receita) se
aproxima mais da materialidade do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(lucro), dado que a obtenção de lucro pressupõe a necessária obtenção de
receitas. Nesta esteira, invoca os arts. 290 e 299 do Regulamento do Imposto
de Renda, em defesa de sua tese, segundo a qual “o conceito de insumos
seria mais abrangente, englobando todas as despesas necessárias para o
exercício da atividade econômica, ou seja, tudo aquilo que contribui de
forma direta ou indireta para o exercício da atividade empresarial”.
Além de doutrina, a requerente colaciona decisões administrativas que, na
sua concepção, corroboram sua extensiva interpretação dada ao conceito de
insumos. Dentre estas, traz decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
admitindo a inclusão no conceito de insumos dos “gastos gerais que a pessoa
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada”
(Acórdão no 9303-01.035 – 3a Turma, Sessão de 23/08/2010).
Nesse diapasão, passa a defender a possibilidade legal de apuração de
créditos sobre os itens glosados, de forma individualizada, nos termos
abaixo transcritos:
I – Embalagens secundárias para acondicionamento de produtos visando proteção e
melhor apresentação visual dos produtos
Trata-se de filme termo-encolhível usado como embalagem secundária no
acondicionamento de produtos industrializados pela Requerente, agregando em fardos
de 12 e 4 embalagens, sendo que sua função é garantir a proteção contra impactos para
as embalagens menores e assegurar que não haja o vazamento dos produtos, bem como
garantir melhor apresentação visual dos produtos.
Trata-se, portanto, de embalagem necessária para permitir a inviolabilidade do produto
fabricado pela Requerente.
II – Chapas de eucatex para material de apoio dos fardos
As chapas de Eucatex são utilizadas como material de apoio para a montagem dos
fardos para o transporte dos produtos fabricados pela Requerente envasados em
embalagens de 1 e 5 litros. Essas chapas são fundamentais para a sustentação no
transporte e proteção mecânica dos diversos tipos de embalagens envasadas.
III – Pallets de madeira para acondicionamento no transporte
Os pallets de madeira são utilizados no transporte para o acondicionamento dos
produtos fabricados pela Requerente, sendo que sua função é a sustentação dos diversos
tipos de embalagens envasadas.
Verifica-se que os três itens acima se referem a embalagens secundárias, que não são
incorporadas ao produto, mas que são indispensáveis para a comercialização dos
produtos fabricados pela empresa Requerente.
Conforme exposto, a Requerente fabrica e comercializa produtos químicos e
fertilizantes, produtos esses que demandam um melhor acondicionamento para evitar
eventual vazamento, sendo que as embalagens secundárias exercem exatamente essa
função, visando principalmente a segurança.
Portanto, resta claro que se trata de bens que se enquadram no conceito de insumos,
tendo em vista tratar-se de uma despesa necessária para o desenvolvimento da atividade
da Requerente, ensejando o direito ao crédito.
IV – Contratação de mão de obra temporária
A Requerente celebra contrato de prestação de serviço de mão de obra temporária (doc.
03), que é aplicada diretamente no processo produtivo, ou seja, trata-se de mão de obra
contratada para trabalhar em sua fábrica.
Evidente que esse serviço deve ser considerado um insumo utilizado diretamente na
fabricação de seus produtos.
V – Caixas dosadoras utilizadas como acessórios
As caixas dosadoras são utilizadas como um acessório, acompanhando os produtos
Masterfix (Inoculantes) fabricados pela Requerente. As caixas tem a função de dosar a
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

quantidade de inoculantes que serão usados na plantação pelos adquirentes dos
produtos.
As caixas dosadoras não sofrem alteração no processo produtivo, mas passam a fazer
parte do produto final destinado a comercialização.
Portanto, não restam dúvidas de que as caixas dosadoras também se enquadram no
conceito de insumos para fins de crédito da COFINS.
VI – Peças para empilhadeira
Trata-se de peças adquiridas para a manutenção de empilhadeiras utilizadas em sua
fábrica. As empilhadeiras são máquinas utilizadas para deslocar os insumos e os
produtos de sua fabricação, sendo que seu uso é indispensável para a regular atividade
produtiva.
A própria fiscalização reconhece que as peças de manutenção de máquinas e
equipamentos do processo produtivo se enquadram no conceito de insumos, conforme
Solução de Consulta abaixo:
"SOLUÇÃO DE CONSULTA No 225, de 08 de Novembro de 2011
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ÓRGÃO: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF/9a. Região Fiscal
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a
venda, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em
que forem aplicadas, são consideradas insumos para os fins de creditamento na forma
do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, desde que respeitados todos os
demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie, sendo desnecessário que haja
contato físico das aludidas partes e peças com o produto em fabricação. Igualmente, os
serviços de manutenção realizados nas mesmas máquinas e equipamentos, por pessoa
jurídica domiciliada no País, também se subsumem no conceito de insumo para os
mesmos fins."
Considerando que as empilhadeiras são máquinas utilizadas no processo
produtivo, as peças adquiridas para a sua manutenção ensejam o direito ao
crédito da contribuição.
VII - Frete de produtos importados
A Requerente contrata o serviço de frete para o transporte de matérias-primas
importadas destinadas a fabricação de seus produtos.
Trata-se de uma contratação de serviço de empresa nacional, atendendo aos requisitos
estabelecidos no § 3o, do artigo 3o, da Lei n° 10.833/2003, caracterizando-se como um
serviço utilizado como insumo na atividade da empresa.
Quanto a esse item especificamente, o Sr. Auditor Fiscal equivocadamente alegou que
esse serviço não geraria o direito ao crédito da contribuição, uma vez que o frete
ocorrido dentro do território nacional não teria integrado a base de cálculo do
PIS/PASEP e COFINS Importação, utilizando como fundamento o artigo 15, da Lei n°
10.865/2004.
Entretanto, não se trata de crédito da contribuição incidente na importação, mas sim de
crédito embasado no artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10833/2003, por se tratar de um
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

serviço que se enquadra no conceito de insumo, gerando o direito ao credito da COFINS
não cumulativa.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, apenas revertendo
as glosas relacionadas aos itens do lançamento V - Caixas Dosadoras Utilizadas Como
Acessórios e VI – Peças para Empilhadeiras. Em resumida síntese, entende pela manutenção das
glosas dos créditos por considerá-las adequadas ao conceito de insumo previsto nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
A ciência do Acórdão que julgou a impugnação se deu em 11/09/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao presente processo.
Na sequência, em 10/10/2018, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
tecendo explicações acerca da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, cujos créditos de COFINS foram
objeto de glosa pela autoridade fiscalizadora.
Acrescenta ainda que às operações realizadas pela Recorrente devem aplicar os
requisitos de essencialidade e relevância delineados pelo Superior Tribunal de Justiça e trazidos
para o âmbito da administração pública federal através da mencionada Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da Coordenação Geral de Representação Judicial da Fazenda
Nacional.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De maneira objetiva, coloque-se que a matéria a debate se refere ao conceito de
insumo para fins de apropriação de crédito de PIS-COFINS Não-Cumulativos, em seguimento à
sistemática prevista no art. 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002.
Por tudo quanto relatado, observa-se que a autoridade fiscalizadora abraçou o
entendimento consubstanciado nas Instruções Normativas IN SRF nos 247/2002 e no 404/2004,
no sentido de restringir o direito crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos
normativos. A decisão recorrida, apesar de noticiar superficialmente o julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, que forneceu interpretação mais extensiva ao conceito de insumo,
aplicou o mesmo conceito restritivo de insumos, outrora consignado pela Fiscalização.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

Inobstante a autoridade julgadora da instância a quo, pelo visto, guardar crença na
inexistência de vinculação administrativa à jurisprudência judicial quanto ao conceito de
insumo, o que se tem por certo é que o afastamento das IN SRF nos 247/2002 e no 404/2004 se
impõe por força do conteúdo do julgado no aludido REsp 1.221.170/PR, que se submeteu ao rito
de recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973 (correspondente aos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015), o que torna obrigatória sua observância no âmbito deste E. CARF,
consoante art. 62, §2o do RICARF1.
Na aludida decisão, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ
que o conceito de insumo deve ser balizado pelos critérios da relevância e essencialidade,
devendo, outrossim, ser afastado o entendimento que norteou as IN SRF nos 247/2002 e no
404/2004 quanto ao tema:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Para efeito de orientar a atuação dos Procuradores da Fazenda Nacional a partir do
paradigmático acórdão, em seguimento àquela decisão do STJ, que por seu turno teve voto
condutor da lavra da Ministra Regina Helena Costa, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN
emitiu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, com o seguinte teor:
35. O STJ,
seguindo
o
voto
da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de
insumo da legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena e
stabeleceuse o critério de relevância mais abrangente que o de pertinência adotado pelo
Ministro Mauro Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleã
o Nunes Maia Filho realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena
Costa.
(...)
Observação 1. Observase que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca
da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as
particularidades de cada processo produtivo, na medida em que determinado bem pode
fazer parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância.
Vale destacar que os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende
como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)
“constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”ou“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, qua
ntidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
A Receita Federal do Brasil - RFB teve também por bem elaborar ato normativo
acerca da matéria em comento, com o fito de direcionar a atuação das unidades que compõem o
seu corpo, expedindo, assim, o Parecer Normativo COSIT no 05, de 17/12/2018, assim
ementado:
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente,
o
produto
ou
o
serviço”:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução
do
serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Feitas essas considerações e em vista do entendimento – já superado – que
demarcou tanto a atuação da Fiscalização quanto da instância julgadora a quo, com fulcro na
faculdade que nos confere o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), considero fundamental
para a formação de convicção do Colegiado que o julgamento do Recurso Voluntário seja
convertido em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade fiscalizadora elabore
relatório, no qual:
(1) manifeste-se conclusivamente e de forma justificada sobre a adequação dos
bens e serviços identificados no Termo de Encerramento de Ação Fiscal ao conceito fixado no
RESp no. 1.221.170/PR sobre insumos e detalhado no Parecer no COSIT 05/2018, informando
acerca da essencialidade e relevância na atividade econômica da empresa dos seguintes bens ou
serviços:
- Item 05: Fornecedor: Europack Com. Prod. Termoplástico Ltda — Embalagem secundária para
acondicionamento de produtos visando proteção e melhor apresentação visual dos produtos.
- Item 07: Fornecedor: C&Z Móveis Planejados Ltda — Chapas de eucatex p/ material de apoio dos
fardos.
- Item 08: Fornecedor: Ademar Boscolo-ME — idem ao item 07.
- Item 13: Fornecedor: Recursos Humanos Paulínia Ltda — Contratação de mão-de-obra
temporária.
- Item 20: Fornecedor: Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda — idem ao item 05.
- Item 21: Fornecedor: Certo Recursos Humanos Ltda - idem ao item 13.
- Item 22: Fornecedor: Ladal Plásticos e Embalagens Ltda — idem aos item 05.
- Item 25: Fornecedor: Antonio Marcos Rizzardo — Pallets de madeira para acondicionamento no
transporte.
- Item 28: Fornecedor: A.A. Santos Serv. E com Ltda — Limpeza de tanques de matérias-primas.
- Item 31: Fornecedor: Ednelson Aparecido Pommer-ME — Peças para empilhadeira.
- Item 39: Fornecedor: Esper Embalagens Ltda — idem ao item 05.
- Item 43: Fornecedor: Patena Ind. Com. Resinas e Filmes Plásticos Ltda — idem ao item 05.
- Item 44: Fornecedor: FJA Madeiras e Embalagens Ltda — Idem ao item 25.
- Item 46: Fornecedor: Sandro Cesar Calvi-EPP — idem ao item 07.
- Item 49: Fornecedor: Certo Recursos Humanos — idem ao item 13.
- Item 55: Fornecedor: Europackne Nordest Ind. Com Prod. Termoplástico Ltda — idem ai item 05
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3003-000.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903734/2011-97

(2)
À
luz
do entendimento
firmado
no
RESp
no.
1.221.170/PR
e
detalhado no Parecer no COSIT 05/2018, informe, por demonstrativo, qual o valor do crédito
correspondente a cada um dos itens acima deve ser mantido e qual o valor deve ser efetivamente
glosado;
(3) Ao final, promover a reapuração do período-base em questão e informar se o
montante do crédito apurado é suficiente para a quitação dos débitos relacionados nos
PER/DCOMP vinculados ao presente processo.
O Recorrente deve ser cientificado do resultado das apurações da diligência e da
possibilidade de sua manifestação acerca das conclusões desta, em 30 (trinta) dias, a contar da
data da referida ciência.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital